Tribunal: STF
Processo: ARE 1259942
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 405):
    “Recurso  em  sentido  estrito.  Pronúncia mantida. Homicídio tentado qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2°, 1, e IV, c.c. Art. 14, II, ambos do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais do que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Manutenção das qualificadoras. Recurso improvido.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (e-STJ, fls. 422/429). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, incisos XLVI e LVII, todos da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 440/454).
    O recurso foi inadmitido aos fundamentos de que (a) ausente a fundamentação necessária, incidindo o óbice da Súmula 284/STF; (b) não houve o devido prequestionamento da matéria constitucional tida como violada, incidindo o óbice da Súmula 282/STF; (c) eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa; e (d) o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula 279/STF (e-STJ, fls. 479/481).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais para o regular prosseguimento do apelo, o que não faz incidir os óbices apontados na decisão agravada (e-STJ, fls. 500/511).
    É o relatório. DECIDO.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a decisão de pronúncia e a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente